Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001241-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. BANCO NÃO PROVIDO, AUTOR NÃO CONHECIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. HONORÁRIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de arbitramento de honorários proposta por advogado destituído antes do fim do mandato em ações judiciais, contratado exclusivamente por êxito. Sentença fixou R$ 35.000,00 a título de honorários, com correção e juros. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) se é cabível o arbitramento de honorários em contrato ad exitum rescindido unilateralmente; (iii) se o valor fixado é adequado.

III. Razões de decidir

3. O juiz pode dispensar provas que considere desnecessárias, não configurando cerceamento (CPC, art. 370).

4. A rescisão imotivada autoriza o arbitramento de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O valor fixado observa critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade (CPC, art. 85, § 8o).

6. Termos de quitação genéricos não afastam o direito à remuneração proporcional aos serviços prestados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do banco não provido. Recurso do autor não conhecido por desistência.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o arbitramento de honorários em contrato ad exitum rescindido de forma unilateral e imotivada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 85, §§ 2o, 8o e 11; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para determinar que o réu pague R$
35.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, a partir da citação.

Além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes às lides
em questão
entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (Id 311535902).

O banco argui, em preliminar, a sua nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (ID. 311535906)
.

Contrarrazões
Id 311535908 e 311535911.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos.
0002337-03.2007.8.11.0044, 0016447-18.2013.8.14.0301, 0602820-88.2019.8.04.0001, 0700603-03.2015.8.01.0001 e 7009730-31.2017.8.22.0001.

O trabalho realizado está assim descrito no Id 311535361, pág. 10:

Processo n.
o
0002337-03.2007.8.11.0044
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de EDUARDO SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 30.390,63 (trinta mil e trezentos e noventa reais e sessenta e três centavos). A ação foi ajuizada em 31/10/2007 e a petição inicial foi recebida com fixação de
honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a citação do executado via Oficial de Justiça. O autor então anexou o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial de Justiça. Na sequencia o mandado foi expedido, porém o Oficial certificou que não conseguiu localizar o devedor para citação. O autor, então, fez manifestação nos autos pleiteando a citação por edital do executado. O pedido foi deferido pelo Juízo e o autor juntou o edital devidamente publicado. Adiante o executado compareceu aos autos apresentando Exceção de Pré-Executividade, requerendo a extinção da ação, diante de suposta nulidade do título exequendo. Prontamente o autor apresentou impugnação à exceção apresentada pelo executado, requerendo fosse rejeitada a petição interposta, com imposição de multa pela litigância de má-fé, pois estava demonstrado que o processo não possuía nenhuma irregularidade processual. Ademais, o autor pleiteou fosse requisitado o Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD para verificar sobre a existência de ativos em nome do executado, indicando que o débito perfazia o valor de R$ 47.824.8 (quarenta e

sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e se e centavos), conforme demonstrativo anexado. Posto isso, o Juízo rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pelo devedor, bem como deferiu a tentativa de penhora pleiteada pelo autor. No entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o DETRAN, solicitando cópias da declaração de renda e bens do executado cadastrado naquelas instituições. O pedido foi deferido, mas sem sucesso nas buscas, o autor solicitou a suspensão da ação. O Juízo deferiu o pedido e após o lapso temporal, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 105.809,64 (cento e cinco mil oitocentos e nove reais e sessenta e Quatro centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD. O pedido foi acolhido, porém sem êxito nas buscas, o autor requereu a suspensão da ação. O pleito foi deferido e após o prazo de suspensão, o autor dando continuidade ao feito, solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 139.186 27 (cento e trinta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD. O juízo deferiu o pedido de consulta via BACEN-JUD, no entanto, frente à penhora infrutífera, o autor requereu fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) e o RENAJUD, solicitando cópias da declaração de renda e bens do executado cadastrado naquelas instituições. Os pedidos foram deferidos, mas sem sucesso nas tentativas e diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial por parte do devedor, o autor

requereu fosse determinada a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do Passaporte do executado, bem como determinasse o bloqueio de todos os cartões de crédito que por ventura pudessem existir em nome do executado. O Juízo indeferiu o pedido e o autor requereu a decretação da indisponibilidade dos bens do executado, abrangendo eventuais bens presentes e futuros junto aos cartórios de registro de imóveis e aos cartórios de títulos e documentos, do DETRAN, além da inclusão no Banco Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB. Além disso, pleiteou a expedição de certidão de crédito em razão da referida indisponibilidade de bens. Ocorre que, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Processo n.
o
0016447-18.2013.8.14.0301
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOAO LUIZ FERREIRA DA SILVA RODRIGUES, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 50.190,36 (cinquenta mil, cento e noventa reais e trinta e seis centavos). A ação foi ajuizada em 19/03/2013, por outra banca de advogados. O escritório autor passou a atuar no feito na data de 11/10/2016, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. Dando continuidade ao feito, o autor requereu vista dos autos para análise e manifestação no prazo legal. Em seguida, o autor solicitou a juntada dos cálculos contendo o valor atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 147.177,54 (cento e quarenta e sete mil cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), bem como requereu a penhora de valores e ativos financeiros em nome dos devedores, por meio do sistema BACENJUD.

Ademais, o autor pleiteou fosse realizadas buscas via sistema RENAJUD em busca de bens do devedor. No entanto, após esse diligente trabalho desenvolvido, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.”

Processo n.
o
0602820-88.2019.8.04.0001
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de PAULO ANDRÉ BACELAR DE SOUZA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 129.269,36 (cento e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos). A ação foi ajuizada em 07/01/2019 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a citação do executado. O autor então juntou aos autos o comprovante de pagamento referente às custas de diligências do Oficial. Adiante, tendo em vista a certidão negativa do oficial, o autor pleiteou fosse realizado outro cumprimento do mandado no mesmo endereço informado, anexando novamente às custas pertinentes. O pedido foi deferido, o mandado foi expedido, porém não houve êxito no cumprimento. Dessa forma, o autor forneceu outro endereço e solicitou a expedição do mandado, juntando as custas do Oficial.

O mandado foi expedido, mas sem sucesso na diligência, o autor indicou outro endereço para cumprimento, pugnando pela expedição do mandado e juntando as custas pertinentes. O pedido foi acatado pelo Juízo, mas a tentativa restou infrutífera. Dessa forma, o autor requereu fosse efetuada a consulta por endereço em nome do executado junto ao sistema INFOJUD. O Juízo deferiu o pedido e diante dos resultados, o autor informou que todos os endereços localizados já haviam sido diligenciados. Assim, o autor requereu fossem efetuadas consultas de endereço do executado via sistemas SIEL e BACENJUD. O pedido foi deferido, o autor anexou às custas para realização das pesquisas e diante dos resultados obtidos, informou novo endereço nos autos e requereu a expedição do mandado em face do devedor, anexando as custas de diligência do Oficial. Adiante, considerando o contexto das restrições impostas pela Portaria TJAM 788/2020, que limitava a expedição de mandados a liminares e demais casos urgentes, o Juízo intimou as partes a manifestarem interesse na citação por via postal. O autor, então, manifestou sua concordância com a expedição de AR para citação do executado. Contudo, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Processo n.
o
0700603-03.2015.8.01.0002
:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de RAIMUNDO N. G. DA CRUZ - ME e RAIMUNDO NONATO GOMES DA CRUZ, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 58.022,60 (cinquenta e oito mil, vinte e dois reais e sessenta centavos). A ação foi ajuizada em 20/03/2015. Após o ajuizamento da ação monitória, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a expedição de mandado citatório de pagamento. Na sequencia o mandado foi expedido e o oficial certificou que citou os devedores. Adiante, os devedores compareceram aos autos apresentando Embargos monitórios, requerendo renegociação da dívida em valor que pudesse dispor sem que o seu sustento e o de sua família fossem comprometidos. O autor então protocolou aos autos peça de Impugnação aos Embargos, pleiteando sua rejeição, bem como pugnando para que fosse convertido o mandado inicial em mandado executivo, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Posto isso, o Juízo intimou as partes para especificarem as provas e o autor informou que não havia mais provas à produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide. Por outro lado, o devedor apresentou petição requerendo fosse designada audiência de instrução, arrolando duas testemunhas. Em seguida, o Juízo proferiu sentença julgando procedente a ação e o autor, então, requereu a intimação dos requeridos para realizarem o pagamento da condenação, no valor de R$ 92.976,91 (noventa e dois mil novecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos. Posteriormente, foi expedido mandado de intimação e penhora em face do devedor, porém não foi localizado bens à serem penhoráveis.

Dessa forma, o autor solicitou fosse realizada consulta via sistema RENAJUD e fosse oficiada a DRF (Delegacia da Receita Federal), solicitando cópias da declaração de renda e bens do devedor cadastrado naquela instituição. O Juízo deferiu o pedido, mas sem sucesso nas buscas, o autor solicitou a suspensão da ação. O pedido foi deferido pelo Juízo. Todavia, após todo esse trabalho desenvolvido objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também desses autos.”

Processo n.
o
7009730-31.2017.8.22.0001
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de TIGRÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP/SIQUEIRA E ALENCAR LTDA e EULOGIO ALENCAR BARROSO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 72.976,57 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos). A ação foi ajuizada em 10/03/2017 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição e, em seguida, o Juízo determinou a citação dos executados. Na sequência o AR foi expedido, mas retornou com resultado negativo. Assim, o autor forneceu outro endereço para tentativa de citação dos devedores. Posto isso, o AR foi expedido e os executados foram citados.

Adiante, o Juízo proferiu sentença constituindo de pleno direito o título executivo judicial. O autor, então, apresentou petição de cumprimento de sentença juntando os cálculos devidamente atualizados, bem como requereu fosse realizado o cumprimento de sentença pela parte adversa, com a requisição do BACENJUD para localizar ativos em nome dos executados. Em seguida foi determinada a intimação dos devedores acerca do cumprimento de sentença, porém o oficial não localizou os mesmos para intimação. Dessa forma, o autor requereu a busca por outros endereços dos devedores via sistema INFOJUD. O pedido foi deferido pelo Juízo, as pesquisas foram realizadas e, adiante, o autor forneceu outro endereço para cumprimento do mandado. No entanto, o oficial não obteve êxito no cumprimento do mandado. Assim o autor requereu fosse realizada pesquisa por endereços dos devedores via BACENJUD. O pedido foi deferido e após a realização das buscas, o autor indicou o endereço para cumprimento do mandado. Ocorre que, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 311535884), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os R$35.000,00 definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Noutro giro, quanto ao recurso da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, manifestou a desistência do recurso.

O artigo 998 do CPC assim estabelece:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero consignaram:

“A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores (STJ, 1a Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, DJ 18.10.2007, p. 263).
(In Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Edição, Editora RT, p. 1.059)”.

A pretensão se enquadra perfeitamente na hipótese do dispositivo legal transcrito.

Desse modo, homologo a desistência, ficando o Recurso prejudicado, motivo por que deixo de conhecê-lo, com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC.

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso do banco
e
não conheço do recurso do autor
.

Majoro os honorários devidos pelo réu de 15% para 17% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025